Tribunal: TJES
Processo: 5005703-56.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005703-56.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: A. M. V. V. D. D. C.

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
AUTISMO.
DECISÃO FUNDAMENTADA.

PRESCRIÇÃO MÉDICA. MÉTODO
PROMPT
.
COBERTURA
IMPERATIVA.
RECURSO
CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.

I - Na hipótese, diversamente do defendido pelo agravante, da leitura da decisão, apesar de concisa, extrai-se as razões pelas quais restaram atendidos, no entender do magistrado primevo, os requisitos afetos à concessão da tutela provisória perseguida. Arguição de ausência de fundamentação rejeitada.

II - A Lei nº 12.764/12 que, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, estabeleceu o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à
atenção integral
as suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como direito básico.

II
I
-
I
mprescindibilidade de submissão d
a
menor
a
gravante
à terapia
vindicad
a,
em especial
sob o

método PROMPT,
uma vez que substancioso e contundente o laudo médico fornecido pelo profissiona
l
que acompanha
a a
grava
d
a
, exsurgindo a probabilidade do direito alegado quanto ao acolhimento do
serviço demandado
,
à luz da Lei 12.764 e da RN 465/2021 da ANS.

I
V
-
A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de Transtorno do Espectro Autista.
Precedentes do STJ.

V
-
Agravo de instrumento
conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar arguida para conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005703-56.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVAD
O
: A. M. V. V. D. D. C.

RELATOR: DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos
de agravo de instrumento interposto
em face de decisão
proferida em Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória,
a qual
deferiu
pleito liminar manejado pela parte agravada
para determinar que a Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico
“proceda/libere a utilização do plano de saúde para o tratamento do método PROMPT em autismo à Autora”

bem como a

“realocação da Autora para tratamento da terapia ABA em uma das clínicas conveniadas localizadas na cidade de Vila Velha/ES”,
sob pena de multa diária.

Em suas razões o agravante
assevera,
em suma,

ausência de fundamentação do
decisum,
que o método Prompt não encontra-se previsto no rol da ANS,
havendo limitação contratual para tanto.

O recurso fora recebido apenas no seu efeito devolutivo.

Contrarrazões nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal.

Em parecer,
opina
o MPES pelo não provimento do recurso.

Pois bem. De pronto, quanto à aventada ausência de fundamentação do
decisum
, entendo não merecer amparo.

Como é cediço, o dever/direito de fundamentação das decisões judiciais é consagrado no artigo 93, inciso IX, da CF/88
, e artigo 11
1
, do CPC/15, sob pena de nulidade do ato processual.

Nesse diapasão, o regramento contido no artigo 489, §1º, incisos I, II, III e IV, do CPC/15, dispõe não se considerar fundamentado o pronunciamento judicial decisório que se limite à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida; empregue conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso; invoque motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão; e
não enfrente todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador.

Especificadamente no que se referem às tutelas provisórias, o dever de fundamentação é também prescrito no artigo 298, do CPC/15, segundo o qual “
Na decisão que conceder, negar, modificar ou revogar a tutela provisória, o juiz motivará seu convencimento de modo claro e preciso.
”

Vê-se, portanto, a essencialidade da fundamentação dos atos decisórios emanados pelo Poder Judiciário, sendo, por tal razão, vedada a adoção de fundamentação implícita, sob pena de conspurcar a dialética processual.

Na hipótese, diversamente do defendido pelo agravante, da leitura da decisão,
apesar de concisa,
extrai-se as razões pelas quais restaram atendidos, no entender do magistrado primevo, os requisitos afetos à concessão da tutela provisória perseguida.

Não se mostra de difícil compreensão que o Juízo
a quo
respaldou sua conclusão por considerar que a situação tratada na peça inaugural amolda-se ao entendimento jurisprudencial que autoriza a determinação de fornecimento do tratamento vindicado, inclusive, em razão do caráter urgencial
na hipótese
, tanto que determinou o cumprimento da ordem por oficial de plantão.

Quanto a este ponto, a corroborar o exposado, o parecer do
Parquet
aponta que
“Analisando a r. decisão entendemos que ela foi devidamente fundamentada, porque o Magistrado fez uso, ainda que sucinto, do julgamento realizado em Seção do Superior Tribunal de Justiça – STJ para embasar e fundamentar sua decisão”.

Ul
trapassada tal ques
t
ão,
n
a
concretude do caso
presente
revela-se incontroverso o fato de sofrer
a

a
utor
a
-
a
gravad
a
do Transtorno do Espectro Autista - TEA, assim como não
me parece
controvertida
a
necessidade
d
e a
companhamento interdisciplinar d
a
infante.

Nesse contexto, à luz da Lei nº 12.764/12 que, em seu artigo 3º, inciso III, alínea “b”, estabeleceu o direito da pessoa com transtorno do espectro autista ao acesso às ações e serviços de saúde, com vistas à
atenção integral as
suas necessidades e incluiu o atendimento multiprofissional como
direito básico
,

firmo
meu posicionamento a respeito da necessidade de cobertura pelo planos de saúde, especialmente no que toca o atendimento multidisciplinar.

Art. 3º São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:

I - a vida digna, a integridade física e moral, o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;

II - a proteção contra qualquer forma de abuso e exploração;

III - o acesso a ações e serviços de saúde, com vistas à
atenção integral às suas necessidades de saúde
, incluindo:

a) o diagnóstico precoce, ainda que não definitivo;

b) o atendimento multiprofissional;

c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;

d) os medicamentos;

e) informações que auxiliem no diagnóstico e no tratamento;

Corrobora tal entendimento
a jurisprudência do STJ, ao asseverar que
“
(...)
embora a operadora, com alguma liberdade, possa limitar a cobertura, a definição do tratamento a ser prestado cabe ao profissional de saúde, de modo que, se o mal está acobertado pelo contrato, não pode o plano de saúde limitar o procedimento terapêutico adequado
”.
(
STJ,
AgInt no AREsp 1333824/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 12/02/2019).

A
justificar a decisão
a quo
, traz
a parte agravada
à baila laudo
s
médico
s
em que discriminados
as
terapias
indicadas ao
a
utor, com menção expressa a
o método PROMPT,
visto a resposta positiva da paciente
.

Diante de todo esse contexto, não há dúvidas acerca da imprescindibilidade de submissão d
a
menor
a
grava
da

à terapia
vindicad
a,
em especial
sob os

métodos PROMPT,
uma vez que substancioso e contundente o laudo médico fornecido pelo profissiona
l
que acompanha
a a
grava
d
a
, exsurgindo a probabilidade do direito alegado quanto ao acolhimento do
serviço demandado
, até mesmo porque o vínculo contratual dest
e
com a seguradora de saúde é incontroverso.

Vale frisar, como bem pontuou o MPES, que a
Resolução Normativa - RN nº 465, de 24 de novembro de 2021, que atualiza o rol de procedimentos e eventos de saúde de cobertura obrigatória pelos planos privados de assistência à saúde, no trato específico do TEA, deixou claro e expresso a imperatividade da necessidade de cobertura e mais, o atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

Art. 6º Os procedimentos e eventos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos poderão ser executados por qualquer profissional de saúde habilitado para a sua realização, conforme legislação específica sobre as profissões de saúde e regulamentação de seus respectivos conselhos profissionais, respeitados os critérios de credenciamento, referenciamento, reembolso ou qualquer outro tipo de relação entre a operadora e prestadores de serviços de saúde.

§ 1º Os procedimentos listados nesta Resolução Normativa e em seus Anexos serão de cobertura obrigatória uma vez solicitados pelo:

I - médico assistente; ou

II - cirurgião-dentista assistente, quando fizerem parte da segmentação odontológica ou estiverem vinculados ao atendimento odontológico, na forma do art. 4º, inciso I.

(...)

§ 3º Para a cobertura dos procedimentos indicados pelo profissional assistente, na forma do art. 6º, §1º, para serem realizados por outros profissionais de saúde, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o procedimento indicado e a tratar a doença ou agravo do paciente, cabendo ao profissional que irá realizá-lo a escolha do método ou técnica que será utilizado.

§ 4º Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o
transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente.

(Incluído pela
RN nº 539, 23/06/2022
)

A corroborar, trago à baila precedente muito recente do Superior Tribunal de Justiça, que no trato do autismo e dos Planos de Saúde deixou claro, reafirmando sua jurisprudência, que “
"A Segunda Seção desta Corte, no julgamento dos EREsp n.º 1.889.704/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, julgado aos 8/6/2022, reafirmou o dever da operadora do plano de saúde em custear, de forma ilimitada, as sessões de tratamento para os beneficiários com diagnóstico de 'Transtorno do Espectro Autista' (AgInt no AgInt no AREsp 1.696.364/SP, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Terceira Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022).”
”

(AgInt no AREsp n. 1.970.665/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em 17/4/2023
, DJe de 3/5/2023.)

A toda essa realidade interpretativa acresça-se,
ainda,
que
a descontinuidade do tratamento e mesmo a mudança de clínicas e profissionais que atendem
a

a
utor
a
não se revela a medida mais adequada ao seu acompanhamento, especialmente à sua evolução, que é o que se espera e pretende com a ação multidisciplinar a que faz jus
a

i
nfante.

Tal perspectiva de evolução do tratamento é pertinente, necessária e própria ao acompanhamento do autismo.

Assim, à

luz do exposto, rejeito a preliminar arguida para conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

DES.
SUBST. MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

1

Art. 11,
CPC/15
.
Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:

Acompanho a relatoria.